Tribunal: TCU
Processo: 021.988/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4422/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 47, § 3o, da Resolução/TCU 259/2014, em levantar o sobrestamento que incide sobre este processo, bem como em julgar as contas a seguir indicadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.988/2010-2 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Amir Elias Abdalla Kurban (XXX.073.287-XX); Emilio Carlos Acocella (XXX.370.138-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Militar de Engenharia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.